Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717225-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: ARNOLDO REIS JACAUNA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE/NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4o Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700458-69.2021.8.07.0001 proposta por ALEPH PINATO em desfavor da ora agravante, determinou a imediata transferência dos valores bloqueados de R$ 378.696,00 para uma conta judicial vinculada aos autos principais, ficando o Banco do Brasil SA como fiel depositário da quantia penhorada., nos seguintes termos: (Num. 46419847 - Pág. 2): “Considerando a Decisão de ID 154966806, foi realizada a consulta ao sistema SISBAJUD com reiteração programada. Houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do(s) valor(es) bloqueado(s) de R$ 378.696,00 para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, ficando o Banco do Brasil SA como fiel depositário da quantia penhorada. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Fica a parte devedora intimada para, através de seu patrono constituído, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 dias, na forma do art. 525, § 11o, c/c art. 854 do CPC. Intime-se e cumpra-se”. Em suas razões recursais, a agravante alega que está em processo de recuperação judicial, Processo no 0812924-95.2021.8.15.2001 – PJE PB - Vara de Feitos Especiais da Capital), e que o fato gerador da obrigação ocorreu em data anterior à submissão do plano de Recuperação Judicial pelo que o crédito se submete ao processo recuperacional e deve ser satisfeito, naqueles autos, observado o concurso de credores, restando vedada qualquer pretensão de bloqueio ou constrição de bens desta agravante, além de o Juízo agravado ser incompetente para realizar a execução. Requer que seja reconhecido que o juízo competente para determinar a constrição de qualquer bem da agravante é o Juízo da Vara de Feitos Especiais da Capital de Paraíba. Requer, ainda, a reforma da decisão agravada e por fim reconhecida a submissão do crédito pleiteado na execução ao processo de Recuperação Judicial e o desbloqueio de todos os valores indevidamente constritos, mediante pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, por estar presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, porque entende que o juízo que proferiu a decisão agravada tornou-se incompetente para proceder qualquer penhora ou sequestro de valores da UNIMED. No mérito, o mesmo pedido. Antes de analisar o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada houve o despacho de ID 4649141 enviando os autos ao Ministério Público para parecer, por envolver direito de incapaz (criança), contudo o il. Representante afirmou fará parecer após a apresentação das contrarrazões por parte da agravada. O agravante requereu a gratuidade de justiça em razão de estar em recuperação judicial. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é importante que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Portanto, no momento, a análise a ser realizada está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Destaca-se, ainda, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de suspensão, o que se passa a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que não se trata de sentença condenando-a ao pagamento de valores, mas sim de sentença que inicialmente obrigou a agravante a custear e proceder ao atendimento de home care (assistência domiciliar) ao agravado, por meio de cobertura integral, prolatada em 24/08/2020. Diante do deferimento do processo de recuperação judicial em favor da agravante, o juízo a quo deferiu a suspensão do cumprimento de sentença em relação ao agravante pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, contado do deferimento da recuperação judicial. Observa-se que foi deferida a recuperação judicial da Unimed Norte e Nordeste em 27/04/2021 (ID 91223727 dos autos originários). Assim, já houve o transcurso do prazo de suspensão das ações de execução, nos termos do § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, o que indica, a priori, que não há óbice para o direcionamento do cumprimento de sentença em desfavor da agravante. Importante destacar que a constrição de valores foi determinada, porque a agravante descumpriu com a obrigação de fornecer atendimento através de home care, colocando a criança em situação de vulnerabilidade, sob o risco de morte. Diante disso, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravante está obrigada a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, consistente em fornecer e custear os serviços de home care em favor do agravado, desde janeiro de 2021, quando se iniciou a fase de cumprimento de sentença, contudo como vem se furtando de cumprir com a sua obrigação até o momento, a constrição se mostra legítima. Ademais, em que pese a constrição de considerável quantia (quase 400 mil reais) na origem, sua excelência determinou que o valor fosse depositado no Banco do Brasil, em conta remunerada, até o deslinde da controvérsia, de modo que não há risco de eventual levantamento no momento. Tal cautela afasta o perigo de dano. Importante destacar que a agravante interpôs Agravo de Instrumento anterior, no 0716902-49.2022, requerendo naqueles autos a suspensão do dever de fornecer home care, porque estava impossibilitada de comercializar novos planos de saúde, tendo a Quarta Turma Cível, por intermédio do Acórdão no 1648839, não provido o recurso. Assim, nessa primeira análise, o perigo da demora no cumprimento da sentença recai sobre a criança, sendo a parte agravada hipossuficiente, dependendo dos serviços de home care que deveriam estar sendo prestados pela agravante para manter a sobrevivência do menor. Conforme consta dos relatórios médicos acostados aos autos do cumprimento de sentença (ID 81332961 e 83807807), o menor possui Sindrome de Down e teve paralisia cerebral, distúrbio grave de deglutição, necessitando de assistência 24 horas por dia, sendo circunstâncias que indicam que não pode permanecer sem o serviço de home care. Em face do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Defiro a gratuidade de justiça. Comunique-se ao i. Juízo de origem, requisitando informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, a douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Após, façam-se os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator